Tribunal: TJBA
Processo: 8065199-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065199-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. A agravante sustenta que o débito de baixo valor, aliado à ausência de medidas prévias de conciliação ou localização de bens penhoráveis, configura ausência de interesse de agir, devendo ser extinta a execução fiscal à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir;
(ii) analisar se a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que disciplina a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STF no Tema 1184 estabelece que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. Contudo, sua aplicação depende do preenchimento de requisitos objetivos, como ausência de citação ou inexistência de bens penhoráveis, conforme regulamentado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.
4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando: (i) não houver movimentação útil no processo há mais de um ano sem a citação do executado; ou (ii) mesmo com a citação, não forem localizados bens penhoráveis.
5. No caso concreto, a execução fiscal foi regularmente ajuizada e o executado foi citado, não havendo ausência de movimentação útil. Ademais, ainda não foram esgotadas tentativas de localização de bens, motivo pelo qual os requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ não estão configurados.

6. O princípio da eficiência administrativa não pode ser invocado isoladamente para justificar a extinção da execução fiscal, sem que estejam presentes os requisitos objetivos previstos na legislação e na jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos moldes do Tema 1184 do STF, exige a demonstração de requisitos objetivos, como ausência de citação ou inexistência de bens penhoráveis, conforme disciplinado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. Não se aplica o Tema 1184 do STF quando há citação do executado e ainda não foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis."

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8065199-75.2024.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Habitação e Urbanização da Bahia S/A - URBIS

e agravado

Município de Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar

provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça